Tribunal: TJES
Processo: 5007188-23.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007188-23.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5007188-23.2025.8.08.0021

ORIGEM:

Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA PROCESSO ADMINISTRATIVO SUSPENSÃO CNH. INEXISTÊNCIA PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta pela parte Requerente, em que requer em seu pleito exordial seja anulado o Processo de suspensão nº 78402417, em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

(2) A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, nos seguintes termos: “
Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e assim o faço com fundamento no artigo 330, inciso I, c.c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

(3) Em sede recursal, a parte requerente, ora recorrente, pretende a reforma da sentença, alegando que houve a prescrição da pretensão punitiva para o recorrido, de modo que deve ser anulado o processo de suspensão nº 78402417, pois ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos, entre a infração originária e a imposição da sanção.

(4). Entendo que não merece reforma a sentença. Comungo do mesmo entendimento do juízo a quo, no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 282, § 6º, inc. II, e § 7º, do CTB, determina que sua contagem inicia a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade de suspensão ou cassação, ao passo que não há como se confundir com o prazo prescricional, conforme trecho reproduzido a seguir
:
“
não se pode confundir o prazo decadencial de imposição da penalidade com o prazo prescricional do exercício do direito de punir da Administração Pública, este que, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/1999 e art. 24 da Resolução Contran nº 723/2018 é quinquenal.”

(5). No presente caso, a partir de 27/01/2016 houve o registro de diversas infrações administrativas, sendo que o procedimento administrativo teve início em 26/06/2017, com início da penalidade em 12/04/2021, nos exatos termos legais, previsto no artigo 282, §6, II do CTB, in verbis:
“Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. § 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021) (...) II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021) “

(6). Nesse contexto, compreendo que a incompatibilidade da pretensão autoral remete a ausência de interesse processual, visto que a procedência do seu pedido traz efeitos contrários à legislação de regência, razão pela qual deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

(7). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), porém sua execução restará suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)